Tribunal: TJBA
Processo: 8067545-96.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067545-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: VITOR DIAS UZE DA SILVA e outros Advogado(s): VITOR DIAS UZE DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. VIOLÊNCIA POLICIAL. DESACOLHIMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO DEMONSTRANDO EDEMAS E ESCORIAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE AGRESSÃO. FUGA E RESISTÊNCIA À PRISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DE NECESSIDADE DE RETIRADA DE AMOSTRA DE CADA MATERIAL APREENDIDO EM PODER DE CADA ACUSADO. DESACOLHIMENTO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITO INDIVIDUALIZANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DO MATERIAL APREENDIDO, EM TESE, EM PODER DE CADA INDIVÍDUO. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS NO MESMO CONTEXTO. HOMOGENEIDADE DO MATERIAL APREENDIDO. IDENTIDADE DE SUBSTÂNCIAS E DE ACONDICIONAMENTO. DISTINÇÃO SOMENTE NAS QUANTIDADES EM PODER DE CADA UM DELES. DESNECESSÁRIA A RETIRADA DE AMOSTRA DE CADA MATERIAL APREENDIDO EM PODER DE CADA ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE JÁ FOI PRESO ANTERIORMENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO MESMO DELITO. CONTEXTO DA PRISÃO QUE EVIDENCIA GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE EM VIA PÚBLICA NA COMPANHIA DE TRÊS INDIVÍDUOS. EM TESE, ESTAVA NA POSSE DE 02 PINOS DE COCAÍNA E 20 PEDRAS DE CRACK, ACONDICIONADOS PARA A VENDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VITOR DIAS UZEDA SILVA, Advogado, em favor de YRUAN FERREIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, Dr.ª Catiusca Bernardino. 2- Alegação de nulidade da prisão em virtude de violência policial. Desacolhimento. Conforme o inquérito policial, o Paciente e outros indivíduos teriam fugido para um matagal ao avistarem a polícia. Em seguida, teriam adentrado em um imóvel, oferecendo resistência à prisão. Assim, as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito podem ser decorrentes da fuga e resistência à prisão. 3- Alegação de nulidade do laudo de constatação prévia por quebra da cadeia de custódia. Tese de que todo o material foi reunido para a perícia, sem individualizar o que estava em poder do Paciente. Desacolhimento. No inquérito, há a individualização da natureza e quantidade apreendida em poder do Paciente. Do exame do laudo de constatação prévia resta evidenciado que houve perícia de três amostras: 12,01 gramas de vegetal seco; 43,40 gramas de pó branco, distribuído em 64 tubos plásticos incolores e 118,78 gramas de substância amarela, distribuída em 194 sacos plásticos incolores. Verifica-se, portanto, a homogeneidade do material apreendido em poder dos Acusados, com o mesmo acondicionamento em tubos plásticos incolores e sacos plásticos incolores. O que difere é a quantidade que estava em poder de cada um deles. Não existe, portanto, dúvida razoável de que o material em poder do Paciente seja distinto daquele apreendido com os outros Acusados. Destarte, não se faz necessário retirar uma amostra diferente para cada um dos Acusados presos em flagrante, no mesmo contexto, em poder das mesmas substâncias. 4- Decreto prisional com fundamentação concreta e idônea, narrando as circunstâncias fáticas da prisão e motivando a segregação cautelar em virtude da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente já foi preso antes, acusado do mesmo tipo penal. Neste contexto, outras medidas cautelares seriam insuficientes. 5- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Rômulo de Andrade Moreira, opinando pelo conhecimento e concessão da ordem. 6- HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8067545-96.2024.8.05.0000, impetrado por VITOR DIAS UZE DA SILVA, Advogado, em favor de YRUAN FERREIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do mandamus e DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC 15